Tribunal: TJMT
Processo: 1045592-41.2023.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045592-41.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Efeitos, Liminar]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (APELANTE), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO), MARCUS FELLIPE TEIXEIRA POLICARPO - CPF: 063.680.321-03 (APELADO), JANEGLADY PERES DE BRITO NUNES - CPF: 568.788.341-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. CESSÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DÉBITO ORIGINÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, declarando inexistente o débito e condenando a instituição financeira ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de danos morais, em razão de inscrição indevida do nome do autor nos cadastros de proteção ao crédito.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o Fundo de Investimento é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda; (ii) verificar se a ausência de extrato oficial de negativação prejudica a pretensão do autor; (iii) analisar se a petição inicial é inepta; e (iv) examinar se há comprovação da existência do débito que originou a negativação e, consequentemente, da configuração de dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

3. O Fundo de Investimento é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, pois consta como credor nos registros de restrição ao crédito e, em se tratando de relação de consumo, todos os integrantes da cadeia de consumo respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor, nos termos do art. 7º, parágrafo único, e art. 25, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor.

4. O extrato de consulta apresentado pelo autor é documento válido e suficiente para demonstrar a negativação impugnada, em consonância com o princípio da facilitação da defesa dos direitos do consumidor (art. 6º, VIII, do CDC), inexistindo comprovação em sentido contrário pela parte adversa.

5. A petição inicial preenche todos os requisitos do art. 319 do CPC, expondo de forma clara e coerente os fatos e fundamentos jurídicos do pedido, possibilitando o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

6. Não foi produzida prova suficiente da existência do débito específico que motivou a negativação, pois o contrato apresentado não faz menção expressa ao número do contrato que originou a inscrição negativa, tampouco estabelece vinculação direta entre o instrumento contratual juntado e o débito inscrito, ônus que competia ao credor, nos termos do art. 373, II, do CPC.

7. A inscrição indevida em órgãos de proteção ao crédito gera dano moral in re ipsa, presumido, dispensando a comprovação do efetivo prejuízo, sendo o valor de R$ 8.000,00 compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, em consonância com os precedentes deste Tribunal de Justiça.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. Em se tratando de cessão de crédito, o cessionário deve comprovar não apenas a regularidade da cessão, mas também a existência e legitimidade do crédito cedido, pois a cessão não afasta o ônus probatório quanto à relação jurídica originária. 2. A inscrição indevida em órgãos de proteção ao crédito gera dano moral in re ipsa, dispensando a comprovação do efetivo prejuízo."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, VIII, 7º, parágrafo único, e 25, § 1º; CPC, art. 373, II; CC, art. 290.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 479; STJ, AgRg no AREsp 638671/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 06/08/2015; TJMT, N.U 1003435-45.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 10/04/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação cível
apresentado por
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI
, contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, no bojo da ação de indenização por danos morais c/c declaração de inexistência de débito ajuizada por
MARCUS FELLIPE TEIXEIRA POLICARPO
, que declarou a inexistência de débito e condenou a ora apelante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00.

Alega o recorrente que
houve regular cessão de crédito entre o TRIBANCO, credor originário, e a empresa apelante
, tendo a parte autora sido devidamente notificada, por meio dos canais oficiais, sobre a cessão e a existência do débito que ensejou a negativação. Sustenta que,
"foi a autora devidamente cientificada, por meio de notificação cujo teor lhe esclarecia, de forma clara e objetiva, que o apontamento se fazia em virtude do inadimplemento do contrato acima descrito, objeto de cessão à ré"
.

Argumenta que a cessão de crédito está regularmente amparada pelos arts. 286 a 298 do Código Civil, não sendo exigível a anuência do devedor, bastando a sua notificação, e que o contrato objeto da dívida fora regularmente registrado, revestido de fé pública e apto a conferir presunção de veracidade.

Aduz ainda que a apresentação de extrato não oficial por parte do autor não supre o ônus probatório quanto à efetiva negativação, uma vez que não se trata de documento emitido por birôs de crédito oficialmente autorizados pelo Banco Central (Serasa, SPC, SCPC, etc.).

Por fim, requer que seja declarada a improcedência dos pedidos autorais, ou, subsidiariamente, que seja determinada a emenda da inicial para apresentação de extrato válido, além de pleitear, na hipótese de manutenção da condenação, a redução do quantum indenizatório arbitrado, por considerá-lo desproporcional e em afronta aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Recolhimento do preparo, id. 284357398.

Contrarrazões, id. 284357402.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado dos autos, cuida-se de
recurso de apelação cível
apresentado por
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI
, contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, no bojo da ação de indenização por danos morais c/c declaração de inexistência de débito ajuizada por
MARCUS FELLIPE TEIXEIRA POLICARPO
, que declarou a inexistência de débito e condenou a ora apelante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos e passo à análise das questões suscitadas.

Extrai-se dos autos que a parte autora, ora apelada, teve seu nome indevidamente inscrito nos cadastros de restrição ao crédito, referente a um débito no valor de R$ 913,61, vinculado ao contrato nº 5182771059030002, o qual desconhece sua existência.

A Magistrada de origem julgou parcialmente procedente os autos, nos seguintes termos:

“ [...] Ante o exposto, e tudo mais que dos autos consta, nos termos dos artigos 487, inciso I, do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais
para:

I)DECLARAR a INEXISTÊNCIA DO DÉBITO
oriundo do contrato nº 5182771059030002, no valor de R$ 913,61 (novecentos e treze reais e sessenta e um centavos),
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGUIMENTOS NPL IPANEMA VI – NÃO PADRONIZADO
;

II)DETERMINAR que a ré PROMOVA a exclusão do referido débito dos órgãos de proteção ao credito, no prazo de 48 (quarenta e oito horas)
, sob pena de multa no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) por cada ato, em caso de descumprimento de ordem judicial;

III)CONDENAR
a ré ao pagamento do valor de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
a título de
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS,
corrigidos monetariamente pelo INPC a partir da data desta sentença, acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação.

IV)CONDENAR as Requeridas ao pagamento das custas e honorários advocatícios sucumbenciais
, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. [...]”

Pois bem.

- Da Preliminar De Ilegitimidade Passiva

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo Fundo De Investimento Em Direitos Creditórios Multissegmentos NPL Ipanema VI.

Em que pese o apelante sustente que o contrato original foi objeto de cessão entre Tribanco, passa ao largo de comprovar tal alegação, limitando-se a afirmações genéricas sem suporte probatório.

É fato incontroverso que o contrato questionado foi originalmente firmado com o Banco TRIBANCO, como reconhecido pelo próprio apelante.

Ademais, os documentos juntados pela autora demonstram que as informações disponíveis no site SPC/Serasa mantinham referência ao FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI como instituição credora do débito objeto da ação:

Nesse ponto, é fundamental destacar que, em se tratando de relação de consumo,
todos os integrantes da cadeia de consumo respondem solidariamente
pelos danos causados ao consumidor, nos termos do art. 7º, parágrafo único, e art. 25, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor.

Outrossim, cumpre destacar que, no âmbito do microssistema do Direito do Consumidor, vigora o dever anexo de informação, impondo-se ao fornecedor a obrigação de prestar, de forma clara, adequada e contínua, informações pertinentes ao produto ou serviço ofertado, bem como acerca de todas as cláusulas e condições contratuais.

Nesse contexto, a eventual cessão de crédito a instituição financeira diversa impunha à parte cedente o dever jurídico de comunicar tal operação ao consumidor, ônus informacional cuja comprovação,
in casu
, inexiste nos autos.

Aplica-se, ainda, a Súmula 479 do STJ, segundo a qual
"as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias."

Assim,
REJEITO
a preliminar de ilegitimidade passiva.

- Preliminar – Da ausência de extrato oficial de negativação

O apelante sustenta que o documento apresentado pelo autor para comprovar a negativação não seria válido por não ter sido emitido por um birô de crédito oficial. Tal alegação
não
merece prosperar.

O extrato de consulta apresentado pelo autor é suficiente para demonstrar a negativação impugnada, contendo todos os elementos necessários à identificação da restrição (data, valor, contrato e credor). Vale ressaltar que o próprio
apelante não nega a existência da negativação em seus argumentos defensivos
, limitando-se a contestar a validade do extrato juntado aos autos.

No contexto das relações de consumo, a exigência de documentação estritamente formal vai de encontro ao princípio da facilitação da defesa dos direitos do consumidor, positivado no art. 6º, VIII, do CDC. Assim, a formalidade reclamada pela instituição financeira constitui obstáculo injustificado ao exercício do direito de ação pelo consumidor.

Ademais, se o apelante entendesse que a negativação inexistia, poderia facilmente produzir prova em sentido contrário, juntando aos autos certidão negativa emitida pelos órgãos de proteção ao crédito, o que não fez.

Rejeito
, portanto, esta preliminar.

- Preliminares - Da suposta inépcia da petição inicial

A alegação de inépcia da petição inicial também não comporta acolhimento.

A inicial preenche todos os requisitos do art. 319 do CPC, expondo os fatos e fundamentos jurídicos do pedido com clareza e objetividade, possibilitando o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa pela parte contrária.

A narrativa fática formulada pelo autor é coerente e verossímil, permitindo a adequada compreensão da controvérsia e a consequente formulação de pedidos juridicamente possíveis e logicamente decorrentes dos fatos narrados.

Assim,
rejeito
a preliminar de inépcia da petição inicial.

- Do mérito

O autor, ora apelado sustenta desconhecer a dívida que originou a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, negando a existência de relação jurídica com a instituição financeira.

É assente na jurisprudência que o ônus da prova quanto à existência, validade e exigibilidade do débito que ensejou a negativação compete ao credor, nos termos do art. 373, II, do CPC, especialmente quando impugnado pelo suposto devedor.

No caso em tela, o apelante, na condição de cessionário de crédito, precisa demonstrar não apenas a regularidade da cessão, mas também a existência e legitimidade do crédito cedido, uma vez que a
cessão de crédito não pode ser utilizada como meio para legitimar cobranças indevidas ou afastar o ônus probatório que recai sobre o credor originári
o.

Analisando detidamente os documentos trazidos aos autos pelo apelante, verifico que não foi produzida prova suficiente da existência do débito específico que motivou a negativação.

O contrato apresentado pelo apelante não faz qualquer menção expressa ao número do contrato que originou a negativação (nº 5182771059030002), tampouco permite estabelecer vinculação direta e inequívoca entre o instrumento contratual juntado e o débito inscrito nos cadastros de inadimplentes.

Embora o apelante tenha juntado termo de cessão de crédito devidamente registrado em cartório, tal documento, por si só, não comprova a existência da dívida, mas apenas que houve uma cessão de direitos creditórios entre instituições financeiras.

A mera existência de cessão de crédito não tem o condão de transferir ao cessionário um crédito que o cedente não possuía, cabendo ao cessionário comprovar a existência do débito originário, sob pena de arcar com os ônus de sua cobrança indevida.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CONTRATO DE MÚTUO. CESSÃO DE CRÉDITO PELA CEF. NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR. ART.
290
DO
CÓDIGO CIVIL
. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A ausência de notificação do devedor acerca da cessão do crédito não torna a dívida inexigível, tampouco impede o novo credor de praticar os atos necessários à preservação dos direitos cedidos, conforme decidido pelo Tribunal a quo, devendo o acórdão recorrido ser confirmado pelos seus próprios fundamentos. 2. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.091.038/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 24/2/2023).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CESSÃO DE CRÉDITO – SUCESSÃO PROCESSUAL DEFERIDA – DESNECESSIDADE DA INTIMAÇÃO PRÉVIA DOS EXECUTADOS PARA MANIFESTAÇÃO SOBRE O PEDIDO DE SUCESSÃO PROCESSUAL – ART.
778
,
§ 2º
DO
CPC
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A notificação do devedor prevista no art.
290
do
Código Civil
e art.
109
,
§ 1º
, do
CPC/15
em nada afeta a substituição processual, pois o aperfeiçoamento da cessão de crédito independe do consentimento do devedor, o qual somente é notificado para que possa pagar a quem de direito. (TJMT - N.U
1003435-45.2024.8.11.0000
, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/04/2024, publicado no DJE 17/04/2024).

Nesse ponto, convém destacar que, em se tratando de relação de consumo, impõe-se ao fornecedor o ônus de comprovar a existência da dívida, sua origem e exigibilidade, e não ao consumidor demonstrar que não a contraiu, o que configuraria verdadeira prova diabólica.

A propósito, confira-se o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

"DIREITO PRIVADO. APELAÇÃO CÍVEL. CESSÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA ORIGINÁRIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS. IN RE IPSA. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONFIGURADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR: A ausência de comprovação da origem do débito cedido demonstra falha no procedimento de inscrição nos órgãos de proteção ao crédito, o que enseja a declaração de inexistência do débito." (TJMT - APELAÇÃO CÍVEL: 10003539820238110013, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 18/02/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/02/2025)

Assim, não havendo prova robusta da existência da dívida que originou a negativação, a declaração de sua inexistência é medida que se impõe, devendo ser mantida a sentença neste ponto.

- Do dano moral

No que tange ao dano moral, é assente na jurisprudência dos Tribunais Superiores que a inscrição indevida em órgãos de proteção ao crédito gera dano moral
in re ipsa
, ou seja, presumido, dispensando a comprovação do efetivo prejuízo.

Cumpre salientar que o dano moral decorre do evidente prejuízo experimentado pela parte apelante, em razão da indevida inscrição de seu nome nos cadastros de restrição ao crédito, o que, por sua natureza, configura violação à sua honra e imagem, ensejando, portanto, a devida reparação pecuniária.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

RESPONSABILIDADE CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. [...]. 2. Prevalece no âmbito do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que o dano moral sofrido em virtude de indevida negativação do nome do autor se configura in re ipsa, ou seja, independentemente de prova. [...]. (
AgRg no AREsp 638671/DF
, STJ – Terceira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 06/08/2015, DJe 24/08/2015).

"RESPONSABILIDADE CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. 1 . DANO IN RE IPSA. 2. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REVISÃO . DESCABIMENTO. 3. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.1 .
Prevalece no âmbito do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que o dano moral sofrido em virtude de indevida negativação do nome do autor se configura in re ipsa, ou seja, independentemente de prova
. (...).3 . Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 643845 MG 2014/0344999-9, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 16/04/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/05/2015)

No caso em tela, a parte autora teve seu nome negativado indevidamente em decorrência de dívida inexistente, o que lhe trouxe constrangimentos. Ademais, ao tempo da propositura da presente ação, não havia inscrições anteriores legítimas, capaz de atrair a incidência da Súmula 385 do STJ, motivo pelo qual, configurada a irregularidade da negativação “sub judice”, desponta o dever de indenização por danos morais.

Quanto ao
quantum indenizatório
, o Superior Tribunal de Justiça orienta que a indenização por dano moral deve atender a função compensatória e, ao mesmo tempo, observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se para as peculiaridades do caso concreto, a gravidade do dano, as condições econômicas das partes e os parâmetros adotados em casos semelhantes, de modo a não configurar enriquecimento ilícito.

Nesse sentido, o doutrinador Flávio Tartuce assim assevera:

“Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do quantum indenizatório. (Manual de Direito Civil – Volume Único, 5ª Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015).”

Nesse contexto, considerando que a negativação decorreu de débito no valor de R$ 913,61 (novecentos e treze reais e sessenta e um centavos), perdurando por período significativo, bem como ponderando-se a capacidade econômica das requeridas — empresas de grande porte atuante no setor financeiro — e da consumidora, entendo que o montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais), fixado a título de indenização por danos morais na sentença, revela-se compatível com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não havendo motivo para sua modificação.

Destaco que o valor arbitrado está em consonância com precedentes deste Tribunal de Justiça em casos análogos, não se revelando exorbitante ou irrisório, apto, portanto, a cumprir sua dupla finalidade: compensar o sofrimento da vítima e desestimular a reiteração da conduta ilícita pelos ofensores.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – ENTREGA REALIZADA DEPOIS DO TÉRMINO DO PRAZO DE TOLERÂNCIA - AUSÊNCIA DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – INADIMPLEMENTO CONTRATUAL CONFIGURADO – DANO MORAL CARACTERIZADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – FIXAÇÃO COM BASE NOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – REDUÇÃO – INVIABILIDADE – RESPONSABILIDADE CONTRATUAL – JUROS FIXADOS A PARTIR DO EVENTO DANOSO – INADMISSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART.
405
DO
CC
- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Restando demonstrado nos autos a falha na prestação do serviço pela requerida/Apelante, tendo em vista que, apesar de a autora ter adimplido com suas obrigações, aquela não entregou as chaves do imóvel no período estipulado no contrato, acarretando, assim, a sua responsabilidade objetiva pelo serviço defeituoso prestado, e também pelos danos causados (
CDC
, art.
14
c/c art.
17
). 2. Com efeito, entendo perfeitamente cabível a condenação da requerida/apelante ao pagamento dos danos morais causados ao autor/apelado, tendo em vista que não há dúvidas que o atraso configurado, ultrapassa o mero aborrecimento e/ou transtornos da vida cotidiana, sendo passível de indenização. 3. No que diz respeito ao “quantum” indenizatório, é pacífico o entendimento da jurisprudência pátria, que o valor da indenização por danos morais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida. Na hipótese, o valor arbitrado (R$ 8.000,00), na verdade está aquém daquela quantia habitualmente fixada, por esta Câmara, em casos análogos (R$ 10.000,00), não comportando, portanto, a pretendida redução. 4. Tratando-se de responsabilidade contratual, os juros de mora são aplicáveis a partir da citação, a rigor do artigo
405
do
Código Civil
. (N.U
1006214-88.2017.8.11.0041
, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 02/07/2020).

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao apelo, mantendo inalterada a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025